Tribunal: TJPA
Processo: 0807434-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807434-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANA MICHELE ARAUJO FABIO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – OBJETO ALCANÇADO EM ORDEM IMPETRADA NO TRIBUNAL DA CIDADANIA – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme juntado pela Secretária da Seção de Direito Penal desta Corte, nos autos do HC
600447-PA, impetrado perante o STJ, fora concedida a benesse domiciliar à paciente, objeto do presente mandamus, o que esvazia seu objeto

Destarte, verifica-se que foi cessada a eventual violência ou coação ilegal ventilada na presente via, no que reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Relator
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Ana Michele Araújo Fábio.

Impetrante: Fernando Magalhães Pereira Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº:
0807434-45.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Fernando Magalhães Pereira Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Ana Michele Araújo Fábio
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente,

que
O crime(
receptação)
por qual a paciente foi

indiciada (
art. 180,
caput
do Código Penal
)
não comporta decretação de

prisão preventiva
, pois a pena é
de 01 a 04 anos de reclusão
e multa e

nem decretação da mesma de ofício.

Pugna pela concessão de prisão domiciliar e alega predicados pessoais favoráveis.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para conceder prisão domiciliar à paciente.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar (Id. nº
3376454
)
e requisitei informações de estilo à autoridade coatora,
o
que se houve consoante Id. nº
3398493
, aduzindo que (sic):

“Sobre a suposta decretação de prisão de ofício, transcrevo a manifestação do Delegado de Polícia:

(...)

Como pode ser claramente percebido, a Impetrante tenta levar Vossa Excelência a erro, informando que este juízo teria decretado prisão de ofício, quando em verdade o pedido está claro.

Pelo que se pode constatar, a acusada foi flagrada com um aparelho celular roubado da vítima L. (menor de idade) em 11.07.2020 e já cadastrado em seu nome, segundo informações da operadora de telefonia.

Após tal constatação, a guarnição solicitou acesso a residência e apreendeu mais cinco envelopes contendo em cada um a quantia
em dinheiro
de R$ 600,00, fracionados em notas de R$ 20,00, um rádio comunicador semelhante a um HT e uma agenda na qual havia a anotações com valor e alcunha e valor da “MASSA”, sendo essa uma alusão a venda de entorpecente que era vendido, haja vista a suspeita já ter sido presa pelo crime de tráfico e seu companheiro ainda se encontrar preso também pelo crime de tráfico.

Segundo a polícia, esta não seria a primeira vez que já teriam encontrado celular roubado Paciente.

Além do presente processo, a Paciente também responde ao seguinte processo:

-
0004364-58.2018.8.14.0021 (...) Réu solto 3607 - Crimes de tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas (Crimes Previstos na Legislação Extravagante).

Informa ainda a Polícia, que o companheiro da acusada também estaria preso pelo crime de tráfico de drogas.

Tive oportunidade de me manifestar no flagrante nos seguintes termos:

Como pode ser visto, mesmo respondendo a crime grave (tráfico de droga) a Paciente teria voltado a delinquir, já que foi encontrada com objeto roubado, dinheiro e uma possível agenda com a contabilidade de tráfico demonstrando que em liberdade sempre volta a delinquir. Isso demonstra o enfrentamento da ordem pública pela Paciente, causando instabilidade social.

O perigo da liberdade é a demonstrada reiteração de crimes”.

Juntada pela Secretária da Seção de Direito Penal Id. nº 3451374, de concessão liminar nos autos do HC
600447-PA, impetrado perante o STJ, no qual fora concedida prisão domiciliar à paciente.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela “
pela sua CONCESSÃO, para revogar a decisão impetrada, eis que não cabe prisão

preventiva no caso sub examen, nos termos do art. 313, Inciso I do Código de Processo Penal,

ou; caso não seja este o entendimento dos d. Julgadores, opinamos pela CONCESSÃO

PARCIAL da ordem, substituindo a custódia preventiva da paciente por domiciliar, com

fundamento no art. 4º, Inciso I, alínea “a” c/c art. 8º, §1º, Inciso I, alínea “c” da Recomendação nº

62/2020 do CNJ, bem como, no art. 318, Inciso III c/c 318-B, ambos da legislação adjetiva penal,

sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do

Código de Processo Penal, ao prudente arbítrio do d. Relator e dos demais Desembargadores

componentes da Seção de Direito Penal”
(Id. nº 3489199).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, no sentido de ver concedido prisão domiciliar em favor da mesma.

Conforme juntado pela Secretária da Seção de Direito Penal desta Corte, nos autos do HC
600447-PA, impetrado perante o STJ, fora concedida a benesse domiciliar à paciente, objeto do presente mandamus, o que esvazia seu objeto

Destarte, verifica-se que foi cessada a eventual violência ou coação ilegal ventilada na presente via, no que reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 25/08/2020